Tribunal: TJDFT
Processo: 0721340-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento dos novos delitos quando se encontrava foragido do sistema prisional de outro Estado, bem como a reiteração delitiva, colhida dos antecedentes penais, em que há o registro de duas condenações definitivas, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.
2. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Além disso, a ação penal teve curso regular até a deflagração do estado de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus.
3. Considerando que o paciente, portador de COVID-19, recebe adequado acompanhamento médico, inclusive com reclusão em ala exclusiva destinada a esta finalidade, não há razão para que seja substituída sua custódia cautelar pela prisão domiciliar, sendo atendidas as diretrizes da Resolução no 62/2020, do CNJ.
4. Ordem denegada.